Tribunal: TJDFT
Processo: 0725810-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725810-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: GISELDA MARIA MORAES GUARITA DOS SANTOS, IRENE PIRES DE MORAES SANTOS AGRAVADA: CARVALHO &amp; REZENDE SPORTS BAR LTDA DESPACHO GILSELDA MARIA MORAES GUARITÁ DOS SANTOS e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Argumentam que o recurso é tempestivo. Sustentam deficiência na prestação jurisdicional e defendem a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entenderem que apontaram quais dispositivos legais teriam sido violados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004